Tribunal: TJPA
Processo: 0817739-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817739-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FLORESTAL GUZZO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CARGA DE MADEIRA E VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NOMENCLATURA CIENTÍFICA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) E A IDENTIFICADA PELA FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSÍVEL INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE ATO PRATICADO POR ÓRGÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Florestal Guzzo Ltda. contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido de efeito suspensivo destinado à liberação de carga de madeira e de veículo apreendidos em fiscalização ambiental. A agravante sustenta que a madeira possui origem legal e está acobertada por Documentos de Origem Florestal –
DOFs
regularmente emitidos, alegando que a divergência entre os nomes científicos “Cassia Fastuosa” e “
Piptadenia
” refere-se à mesma espécie popularmente conhecida como “Angico”, tratando-se de mero erro material. O Município agravado defende a manutenção da decisão por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.

A divergência entre a nomenclatura científica da madeira constante no DOF e aquela identificada pela fiscalização constitui questão de natureza técnica, cuja elucidação demanda análise especializada, incompatível com o juízo sumário próprio da apreciação liminar.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo via adequada para a resolução de controvérsias que dependem de dilação probatória ou exame técnico aprofundado.

A documentação apresentada não afasta, de plano, a dúvida quanto à correta identificação da espécie transportada, circunstância que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito invocado pela agravante.

A apreensão aparentemente realizada por agente da Polícia Rodoviária Federal suscita possível incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o mandado de segurança, uma vez que a competência é definida em razão da autoridade apontada como coatora, o que acrescenta incerteza jurídica relevante ao exame da verossimilhança das alegações.

A medida administrativa de apreensão de produtos florestais goza de presunção de legalidade e visa resguardar o interesse público primário na proteção do meio ambiente, razão pela qual, diante de dúvida razoável quanto à regularidade da carga, recomenda-se a manutenção da providência até análise mais aprofundada do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que devem ser aferidos em juízo de cognição sumária.

O mandado de segurança não constitui via adequada para dirimir controvérsia técnica relativa à identificação científica de espécie florestal quando ausente prova pré-constituída inequívoca do direito alegado.

A possível participação de autoridade federal no ato impugnado suscita questão de competência da Justiça Federal, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito invocado.

Em matéria ambiental, prevalece o princípio da precaução, recomendando-se a manutenção da apreensão administrativa diante de dúvida razoável sobre a legalidade do transporte de produtos florestais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 109, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 105538/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009,
DJe
28.08.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0001927-65.2018.8.14.0111, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; STJ, RMS nº 30.063/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.02.2011,
DJe
15.02.2011.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Florestal Guzzo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos do Mandado de Segurança nº 0808895-31.2025.8.14.0015, que indeferiu o pedido liminar de liberação de carga de madeira e do veículo apreendidos em fiscalização ambiental.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, entendendo não estar evidenciada, de plano, a ilegalidade do ato administrativo. Consignou que a controvérsia acerca da divergência entre o nome científico constante nos Documentos de Origem Florestal –
DOFs
(“Cassia Fastuosa”) e aquele identificado pela fiscalização (“
Piptadenia
”) demandaria análise técnica, incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar, determinando a notificação da autoridade coatora para prestar informações.

Nas razões do agravo de instrumento, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que a madeira transportada possui origem legal e está acobertada por
DOFs
regularmente emitidos; (
ii
) que “Cassia Fastuosa” e “
Piptadenia
” são denominações científicas relacionadas à espécie popularmente conhecida como “Angico”; (
iii
) que eventual divergência de nomenclatura não configura ilícito ambiental, tratando-se, quando muito, de erro material; (
iv
) que a apreensão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) que há perigo de dano em razão do risco de perecimento da madeira apreendida. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata liberação dos bens.

Por decisão monocrática, esta Relatoria recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, considerando que a controvérsia quanto à identificação científica da espécie transportada demanda análise técnica mais aprofundada, especialmente por envolver matéria ambiental.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando as razões anteriormente expendidas e defendendo que restou demonstrado o direito líquido e certo à liberação da carga, por se tratar de divergência apenas quanto ao nome científico da mesma essência.

O Município de Castanhal apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, arguindo, em síntese, que o recurso apenas reproduz fundamentos já apreciados na decisão monocrática, inexistindo elementos novos capazes de afastar suas conclusões, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida, assim decidiu:

“
Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator analisar o pedido de efeito suspensivo ao agravo, à luz dos requisitos legais da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando os documentos acostados nos autos e as respectivas alegações fáticas.

A controvérsia estabelecida nos autos — referente à identificação científica da espécie da madeira transportada e à correspondência desta com o conteúdo dos
DOFs
apresentados — demanda análise técnica especializada, com eventual produção de prova pericial, a fim de apurar se há ou não efetiva compatibilidade entre a espécie transportada e a indicada na documentação fiscal.

Tal constatação, por sua natureza, não se revela possível em sede de cognição sumária, própria do juízo liminar, sobretudo diante da divergência identificada entre o nome científico constante dos
DOFs
e aquele indicado no laudo visual (macroscópico) elaborado pelos agentes fiscalizadores.

Desse modo, a análise aprofundada da legalidade da apreensão exige cuidado, especialmente quando o objeto da lide envolve interesse público ambiental, o que inviabiliza, neste momento processual, a concessão da tutela recursal de urgência.

Ressalto, ainda, que o perigo de dano alegado — embora relevante — não se sobrepõe à necessidade de prudência na liberação de produtos sujeitos à fiscalização ambiental, especialmente quando persiste dúvida razoável sobre a espécie da madeira transportada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
”

A concessão
de efeito suspensivo recursal
, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Trata-se de requisitos cumulativos, cuja análise, neste momento, é feita em caráter de cognição sumária.

Ao examinar os autos, entendo que, por ora, não se vislumbra com a clareza necessária a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a reforma da decisão recorrida.

A controvérsia principal, como já delineado, gira em torno da divergência entre a nomenclatura científica da madeira constante na documentação fiscal ("Cassia Fastuosa") e a identificada pela fiscalização ("
Piptadenia
"). A tese da agravante é de que se trata de um equívoco formal, pois ambas se refeririam à mesma espécie.

Ocorre que tal alegação, para ser acolhida em sede de mandado de segurança, demandaria uma prova inequívoca, pré-constituída. A questão, ao que tudo indica, envolve matéria técnica complexa, o que, em um juízo preliminar, lança dúvida sobre a adequação da via eleita, que não comporta dilação probatória. A jurisprudência deste Tribunal tem se mostrado cautelosa em situações análogas:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DE
CARGA .
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
C.
L. Indústria de Madeiras EIRELI – ME, Jurandir Carneiro Rios e Ivanildo Rodrigues da Silva contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Fiscalização da SEMMA de Ipixuna do Pará, que apreendeu caminhões transportando madeira supostamente em quantidade superior à informada nas guias florestais e notas fiscais. Os apelantes alegam inexistência de excesso e ilegalidade da apreensão, requerendo a liberação das cargas e o reconhecimento da perda de objeto, pois a madeira teria sido posteriormente liberada e entregue ao
destino final
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à liberação da carga de madeira apreendida; (
ii
) verificar se o mandado de segurança é via adequada diante da necessidade de dilação probatória e se há perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à produção de provas ou à apuração de fatos controvertidos, sob pena de dilação probatória indevida.

4. A diferença entre a quantidade de madeira transportada e a constante na guia florestal demanda instrução probatória complexa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

5. Conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado deve estar “manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão”, o que não se verificou no caso.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJE/PA reafirma que o mandado de segurança requer direito líquido e certo comprovado de plano, não admitindo produção de provas (RMS 30.063/RS, Rel. Min.

Nancy Andrighi; TJE/PA, MS 2016.04195229-26 e MS 2016.03421733-80).

7. Ademais, reconheceu-se perda superveniente do interesse processual, pois a carga já havia sido liberada pela autoridade ambiental, tornando o pedido sem objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é meio idôneo para discutir apreensão de madeira quando há necessidade de dilação probatória sobre a regularidade do transporte.

2. A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança.

3. Configura-se a perda superveniente do objeto quando a carga apreendida é posteriormente liberada pela autoridade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º, 10 e 14, § 1º; CPC, art. 487,
I .
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 30.063/RS, Rel. Min.
ntity

entity-person
">Nancy Andrighi, 3ª Turma,
j .
08.02.2011,
DJe
15.02 .2011; TJE/PA, MS nº 2016.04195229-26, Rel.
Diracy
Nunes Alves, j. 05 .10.2016; TJE/PA, MS nº 2016.03421733-80, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho,
j .
24.08.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019276520188140111 31666632, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Essa aparente necessidade de instrução probatória aprofundada enfraquece, neste momento, a probabilidade de êxito do recurso principal e, por conseguinte, do presente agravo.

Ademais, outro ponto que milita em desfavor da probabilidade do direito é a aparente incompetência desta Justiça Estadual.
Isso porque, em que pese o impetrante indicar o Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Castanhal,
a análise inicial dos documentos juntados no processo de origem indica que
a apreensão
foi
executada pela Polícia Rodoviária Federal, um órgão federal,
conforme ID nº
154548840
,
gerando

possível incompetência deste Tribunal
para o julgamento do mandado de segurança.
Isso porque, a
jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a competência para julgar mandado de segurança é definida em razão da autoridade coatora e, sendo esta federal, a competência é da Justiça Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência estabelece:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SUPERINTENDENTE DO IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A competência para julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora. 2. Hipótese em que o
mandamus
foi impetrado contra o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  Ibama (autarquia federal de regime especial), porquanto este é qualificado como autoridade federal, nos termos da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009
( Lei
do Mandado de Segurança). 3. Conheço do presente Conflito e declaro competente o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, o suscitado.

(STJ - CC: 105538 AM 2009/0101794-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: -->
DJe
28/08/2009)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA - AUTUAÇÃO - DETRAN/MG- POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - JUSTIÇA FEDERAL - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. 1 - O art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência da Polícia Rodoviária Federal para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida. 2 - Por ser a Polícia Rodoviária Federal a responsável pela autuação da infração de trânsito no caso dos autos, se faz mister a participação no feito da pessoa jurídica a qual responde, qual seja, a União, o que atrairia a competência para o processamento da causa para a Justiça Federal.

(TJ-MG - AI: 10000212590491001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A competência para julgar mandado de segurança contra ato de autoridade federal é da Justiça Federal (art. 109, inciso VIII, da CF/88). Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja recebida a petição inicial e tenha regular andamento a ação mandamental.

(TRF-4 - AC: 50210753820224047001 PR, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª Turma)

Essa relevante questão de ordem pública adiciona uma camada de incerteza que não pode ser ignorada na análise da verossimilhança das alegações perante este juízo.

Quanto ao periculum in mora, embora a agravante aponte o risco de perecimento da carga e prejuízos financeiros, tal alegação deve ser sopesada com o interesse público primário na proteção ambiental. A apreensão de produtos de origem florestal e dos instrumentos utilizados na suposta infração é medida administrativa que goza de presunção de legalidade e que visa, justamente, a coibir e desestimular danos ao meio ambiente. Em um juízo de ponderação, a prudência recomenda que, havendo dúvida razoável sobre a legalidade da carga, a medida administrativa seja mantida, ao menos até uma análise mais aprofundada.

Dessa forma, em um juízo perfunctório, não se extrai dos autos a robustez necessária para caracterizar a probabilidade do direito, tornando temerária a concessão d
o efeito suspensivo ativo
pleitead
o
. A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, portanto,
pautou-se

pela
cautela exigida pelo caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026